Tribunal: TJDFT
Processo: 0001407-75.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS AO RÉU. SEGUNDA FASE. DECOTE. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. INAPLICÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. TIO DA VÍTIMA.
I - Comprovada nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - No caso dos autos, nas duas oportunidades em foi ouvida, a vítima descreveu o episódio de forma detalhada, com uma sequência lógica e utilizando uma linguagem condizente com sua idade, o que indica que a experiência relatada foi de fato vivenciada por ela.
IV - A jurisprudência deste Tribunal é consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fixou no Tema 1121 a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
V - Embora a idade da vítima inferior a 14 anos seja elementar do crime de estupro de vulnerável, a sua tenra idade – cinco anos de idade – amplifica a gravidade do delito e justifica a exasperação da pena base.
VI - A exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.